Tribunal: TJMT
Processo: 1013895-91.2024.8.11.0000
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013895-91.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Índice da URV Lei 8.880/1994]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[THIAGO DE ABREU FERREIRA - CPF: 828.009.951-49 (ADVOGADO), SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO - CNPJ: 33.710.138/0001-33 (EMBARGADO), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO/PROCURADORIA GERAL DO ESTADOS (EMBARGANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA – EXECUÇÃO COLETIVA – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS INDIVIDUAIS – LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – INADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO PROCESSO COLETIVO – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – NECESSIDADE DE CENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – VIA INADMISSÍVEL –
EMBARGOS
CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Os e
mbargos
de d
eclaração
têm por finalidade aclarar obscuridade, resolver eventual contradição ou ainda suprir omissão encontrada.

2. Insubsistência dos aclaratórios para rediscussão de matéria já decidida que, em verdade, é mera discordância com o resultado da decisão, inadmissível na estreita via dos e
mbargos
.

3.
Embargos
conhecidos e rejeitados.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo ESTADO MATO GROSSO apontando omissão no acórdão que proveu o recurso de agravo de instrumento interposto pelo SINDICATO DOS PROFISSIONAIS DE TRIBUTAÇÃO, ARRECADAÇÃO E FISCALIZAÇÃO ESTADUAL DE MATO GROSSO e reformou a decisão agravada para permitir que a liquidação e o cumprimento de sentença prossigam nos próprios autos principais, de forma concentrada, com a realização da perícia já determinada, resguardando-se o direito do ente público de apresentar suas impugnações específicas quanto aos cálculos individualizados.

Em suas razões recursais, sustenta o embargante ter a decisão recorrida incidido em omissão, por entender que “
houve violação do art. 489, §1º, inciso IV do CPC; Que foi analisado apenas quanto à efetividade da prestação jurisdicional e não quanto ao Poder discricionário do Juiz que preside o processo principal, como foi arguido pelo embargante no id. 217887163”.

Discorre que
“é pacifico o entendimento desse E. Tribunal que as periciais de URV devem observar as disposições da Lei 8.880/1994;Que o artigo 22, §§ 3º e 4º determinam que se considere nos cálculos as vantagens pessoais, inclusive as que tenham por base estimulo à produtividade e ao desempenho, ou seja, verbas inerentes ao contrato de cada servidor”.

Verbera que
“ao contrario do entendimento dessa C. Câmara, apesar de se tratar de servidores da mesma carreira - Grupo TAF, não são todos do mesmo cargo; Que há agentes de tributos e fiscais de tributos, que tem salários e verbas adicionais próprias de cada cargo”.

Sustenta, ainda, que
“é claro e evidente a impossibilidade de se fazer laudo único, pois há cargos diversos e também devem ser consideradas as vantagens pessoais próprias de cada servidor, como determina o artigo 22 da Lei 8.880/1994 e também as particularidades de cada cargo”.

Por fim, requer acolhimento dos aclaratórios, a fim de sanar o vício apontado.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conheço dos embargos de declaração, por estarem presentes os pressupostos legais.

Conforme explicitado no relatório, trata-se de
embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO MATO GROSSO
contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento, cuja ementa ficou assim registrada
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – EXECUÇÃO COLETIVA – LEGITIMIDADE DO SINDICATO – DECISÃO QUE DETERMINOU O DESMEMBRAMENTO EM PROCEDIMENTOS AUTÔNOMOS INDIVIDUAIS – LIMITAÇÃO DO LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO – INADEQUAÇÃO ÀS PECULIARIDADES DO PROCESSO COLETIVO – ECONOMIA PROCESSUAL E CELERIDADE – NECESSIDADE DE CENTRALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO – RECURSO PROVIDO.

1. O Sindicato possui legitimidade para promover a execução coletiva de sentença em ações que envolvam direitos homogêneos de servidores públicos, conforme reconhecido pelo microssistema de tutela coletiva.

2. A limitação do litisconsórcio facultativo a cinco litigantes por processo, nos termos do art. 113, §1º, do CPC, deve ser aplicado com cautela em ações coletivas, considerando-se as especificidades do caso concreto e o princípio da economia processual.

3. A centralização dos atos processuais em um único processo coletivo favorece a celeridade e eficiência, possibilitando a realização de perícia técnica contábil única, com economia de recursos e uniformidade na análise dos direcionais.

4. A fragmentação em múltiplos processos independentes comprometeria a gestão processual, aumentaria os custos judiciais e poderia gerar decisões conflitantes, em contrariedade aos princípios da economia e celeridade processuais.

5. Demonstrada a execução das soluções técnicas, com perito nomeado e assistente técnico indicado, não há justificativa para a redução da execução em procedimentos individuais ou litisconsórcios limitados
.

(id.

253072151)

Pretende o embargante sanar omissão no acórdão recorrido, no que deixou de analisar o poder discricionário do juiz que preside o processo principal.

Nos termos do artigo 1.022 e incisos do Código de Processo Civil, a interposição dos embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material
, in verbis
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

No caso em apreço, ao contrário do que sustenta o embargante, ficou claro no acórdão embargado que o presente caso apresenta um cenário em que os direitos dos servidores públicos da mesma categoria podem ser tratados de forma conjunta, sem comprometer o direito de defesa do Estado e sem prejudicar a celeridade processual.

Veja como o tema não somente foi analisado no combatido acórdão, mas, também, devidamente fundamentado,
in verbis
:

“(...)o cerne da questão consiste em determinar se o sindicato possui legitimidade para promover a execução coletiva nos autos principais e se a limitação do litisconsórcio facultativo a cinco litigantes por processo, imposta pelo juízo, compromete o direito de defesa e a celeridade processual dos servidores representados.

(...)

Ab initio, ainda que o artigo 113, §1º do Código de Processo Civil autorize o magistrado a limitar o litisconsórcio facultativo quando este possa comprometer a rápida solução do litígio ou dificultar a defesa, é necessário analisar tal prerrogativa à luz do microssistema de processo coletivo e das peculiaridades do caso concreto.

Isso porque, em que pese a decisão agravada estar amparada em dispositivo legal, entendo que, na hipótese, a concentração da execução em um único processo, mantendo-se o litisconsórcio amplo, traz
maior efetividade e eficiência ao cumprimento da sentença
, especialmente em situações que envolvem
profissionais da mesma categoria
e que possuem
DIREITOS ANÁLOGOS
, com variações que podem ser tratadas de forma específica e sem comprometimento da celeridade processual.

No caso em tela, tratam-se de servidores públicos da mesma categoria –
Profissionais de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do Estado de Mato Grosso
– que, ao longo de seu tempo de serviço, receberam as mesmas vantagens e
compartilham condições análogas em relação aos seus direitos.
Há, portanto, uma
uniformidade nas questões de mérito que perpassam o processo.
A única variação apresentada é o tempo de serviço de cada servidor, o que não afeta a natureza coletiva das vantagens pleiteadas, uma vez que essa diferenciação pode ser facilmente resolvida com a realização de cálculos individualizados ou "clusterizados" (por grupos de tempo de serviço, como cinco anos, dez anos, etc.) pelo perito contábil no momento oportuno.

Neste contexto, a execução coletiva em um único processo permite a
realização de uma ÚNICA perícia técnica contábil
, cuja conclusão beneficiaria todos os servidores, evitando a multiplicação de atos processuais que poderiam se revelar repetitivos e custosos tanto para o Judiciário quanto para as partes.

Ao invés de instaurar procedimentos autônomos ou limitar o litisconsórcio,
a manutenção de um litisconsórcio amplo promoveria economia processual
, permitindo que atos como a perícia e eventual impugnação ao laudo fossem
realizados de forma concentrada
, sem prejuízo à análise individual dos direitos de cada servidor no momento dos cálculos.

A execução em litisconsórcio amplo permitiria que a perícia técnica fosse realizada de forma única, garantindo maior coerência nos métodos de cálculo utilizados. Assim, com a centralização, a eventual impugnação ao laudo pericial seria processada de maneira uniforme,
evitando que cálculos divergentes sejam apresentados para servidores em situações análogas.

Esse procedimento único e centralizado possibilita que todos os substituídos tenham seus
direitos apurados de forma padronizada
e que
possíveis dúvidas ou inconsistências sejam resolvidas conjuntamente
, assegurando maior segurança e previsibilidade no cumprimento da sentença.

Ademais, isso assegura a manutenção do contraditório e da ampla defesa, na medida em que os direitos e peculiaridades de cada servidor seriam respeitados e analisados de forma uniforme, sem fragmentações que poderiam suscitar disparidades de interpretações e decisões entre diferentes juízos.

No presente caso, observo que o desmembramento determinado, embora aparentemente vise à organização processual, pode produzir efeito diametralmente oposto ao pretendido, pelos seguintes fundamentos:

Primeiro, a decisão agravada resultará na multiplicação de aproximadamente 1.029 servidores em cerca de 206 novos processos (considerando o limite de 5 litigantes), que serão distribuídos entre as Varas Especializadas da Fazenda Pública, impactando diretamente no acervo processual não só dos magistrados de primeiro grau, como também do próprio Tribunal de Justiça.

Essa pulverização, ao invés de promover a efetividade processual, geraria sobrecarga desnecessária no sistema judiciário, com a multiplicação de atos processuais idênticos em diferentes juízos. Indicadores como Taxa de Congestionamento, IAD e Meta 1 seriam impactados de modo negativo.

Assim, fragmentar a execução poderia gerar uma sobrecarga ao Judiciário, com a proliferação de ações e a repetição de atos processuais idênticos, retardando a solução do litígio.

Segundo ponto que deve ser sopesado o fato de fragmentar a execução em litisconsórcios menores ou em processos autônomos geraria um impacto negativo ao Judiciário, além de comprometer o direito de defesa e contraditório em termos de uniformidade processual. A centralização dos atos processuais, ao contrário, garantirá economia processual, evitará decisões conflitantes e permitirá uma gestão mais eficaz do processo, beneficiando tanto os servidores representados pelo Sindicato quanto o Estado de Mato Grosso.

Nesse sentido a própria natureza da demanda - que versa sobre diferenças decorrentes da conversão da URV - sugere a
possibilidade de tratamento uniforme da questão, uma vez que o método de cálculo e as variáveis a serem consideradas são essencialmente as mesmas para todos os servidores
, variando apenas os dados individuais de cada um, que podem ser organizadamente apresentados em uma única perícia técnica.

O Terceiro ponto a ser considerado é a possibilidade de evitar decisões conflitantes.
Dividir a execução em procedimentos autônomos ou restringir o número de litigantes acarretaria um risco substancial de que juízos distintos profiram decisões divergentes sobre questões idênticas, comprometendo a uniformidade e a segurança jurídica, além de gerar recursos e incidentes que poderiam retardar ainda mais o cumprimento da sentença.

A manutenção de um único processo coletivo preserva a coerência nas decisões, respeitando o princípio da razoabilidade ao otimizar o trâmite processual e evitando conflitos que poderiam resultar de interpretações diferenciadas entre as varas.

A concentração dos atos processuais em um único processo garante coerência nas decisões, especialmente em ações que envolvem direitos homogêneos, como é o caso.

Em quarto lugar, o desmembramento ordenado contraria o espírito do processo coletivo, cuja razão de ser é justamente a
molecularização das demandas individuais em prol da eficiência processual e isonomia
. Como bem pontuado pelo Professor Kazuo Watanabe, a molecularização representa a solução concentrada de conflitos de interesses, evitando a atomização de demandas.

A presente demanda possui características similares às das chamadas demandas estruturantes, que exigem reorganização coordenada de procedimentos complexos visando à otimização da tutela jurisdicional. As demandas estruturantes, amplamente discutidas no âmbito dos direitos sociais e das ações coletivas, buscam soluções judiciárias integradas, mediante as quais o Judiciário reestrutura a administração de sistemas complexos de forma a assegurar uma resposta ampla e eficaz aos direitos envolvidos.

Consoante orientação do Superior Tribunal de Justiça
:

“(...) Nos processos estruturais, a pretensão deve ser considerada como de alteração do estado de coisas ensejador da violação dos direitos, em vez de se buscar solucionar pontualmente as infringências legais,
cuja judicialização reiterada pode resultar em intervenção até mais grave na discricionariedade administrativa que se pretenderia evitar ao prestigiar as ações individuais
” (STJ, REsp 1.733.412/SP, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe de 20/09/2019).

Aplicar a lógica das demandas estruturantes neste caso significa tratar a execução coletiva como um processo que deve ser gerido de forma centralizada e coordenada, evitando a fragmentação dos atos processuais e, consequentemente, a multiplicação de procedimentos.

Importante destacar que o processo coletivo possui instrumentos próprios para lidar com suas complexidades, não sendo razoável aplicar-lhe, de forma automática, limitações pensadas para o processo individual.

Insisto, o desmembramento determinado pode, paradoxalmente, resultar em maior morosidade processual, com a multiplicação de incidentes e recursos em diferentes juízos, além de dificultar uma visão global da questão e seu adequado equacionamento.

A atuação molecularizada e estruturante evita não só sobrecarga do Judiciário, mas também a repetição de atos processuais idênticos que, em última análise, retardariam a solução do litígio e a entrega dos direitos pleiteados pelos servidores.

Em quinto lugar, assento que a análise dos autos revela que
já havia sido determinada a realização de perícia técnica nos autos principais
, inclusive com
PERITO NOMEADO E ASSISTENTE TÉCNICO INDICADO PELO SINDICATO
, demonstrando a viabilidade da liquidação concentrada.

Assim, ao invés de desmembrar o litisconsórcio e permitir que cada servidor promova execuções individuais, ou que o Sindicato ingresse com demandas pulverizadas, é certo que a manutenção de um único processo coletivo atenderia melhor à função jurisdicional, permitindo que o magistrado atue de forma mais eficaz, coordenando a execução para que todos os substituídos pelo sindicato possam ter seus direitos garantidos de forma célere e organizada.

O presente caso apresenta um cenário em que os direitos dos servidores públicos da mesma categoria podem ser tratados de forma conjunta, sem comprometer o direito de defesa do Estado e sem prejudicar a celeridade processual.

Nesse aspecto, outro ponto que deve ser considerado é o fato do próprio sindicato/autor, que possui a representatividade processual e conhecer as peculiaridades da categoria, se manifestar pela
possibilidade e conveniência da liquidação unificada
, o que não pode ser desconsiderado.

Decidir pelo que é melhor para o sindicalizado me parece substituir de modo indevido o órgão sindical que possui competência e legitimidade para a referida análise, aferindo, então, o melhor caminho para os respectivos filiados.

Portanto, considerando que a multiplicação de processos pode gerar outros problemas práticos relevantes, como: a) Risco de decisões conflitantes entre as diferentes varas sobre questões comuns; b) Maior dispêndio de recursos públicos com a multiplicação de atos processuais; c) Sobrecarga desnecessária do sistema judiciário; d) Potencial prejuízo à isonomia no tratamento dos servidores; e) Maior dificuldade de gestão processual pelo próprio ente público devedor, não verifico elementos para a manutenção da decisão recorrida.

Assim,

diante de todo o exposto e com a devida vênia,
DOU PROVIMENTO ao recurso
reformando a decisão agravada para permitir que a liquidação e o cumprimento de sentença prossigam nos próprios autos principais, de forma concentrada, com a realização da perícia já determinada, resguardando-se o direito do ente público de apresentar suas impugnações específicas quanto aos cálculos individualizados.

Sem maiores delongas, no que se refere ao hipotético
vício de omissão
do julgado colegiado, consubstanciado na não apreciação da tese de que a execução do julgado promovida pelo sindicato de servidores prejudicaria o Ente Federativo, tenho que
não prospera a irresignação
.

Isso, porque o
Julgador não está obrigado
a esgotar, um a um, os fundamentos e artigos de lei invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão,
exatamente como feito no caso concreto.

Neste sentido, colaciono jurisprudência do Tribunal da Cidadania:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO INTERNO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC. CONTRADIÇÃO. OMISSÃO. NÃO CONFIGURADAS. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração constituem recurso de estritos limites processuais e destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição eventualmente existentes no julgado combatido, bem como corrigir erro material.

2. Não se reconhece a violação do art. 1.022 do CPC quando há o exame, de forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda que em sentido contrário à pretensão da parte.

3. Embargos de declaração rejeitados.
(EDcl no AgInt no AREsp n. 2.155.276/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023.

À vista disto, não há que se falar em omissão, pois evidente que o embargante visa somente rediscutir matéria já decidida, o que não possível em sede de embargos de declaração.

Ademais, cumpre salientar que, ainda que os embargos de declaração tenham propósito expresso de prequestionamento de matéria recursal, sua viabilidade se submete à existência de obscuridade, contradição ou omissão, permanecendo infundados aqueles que buscam nova manifestação da instância recursal acerca de questões já decididas quando do julgamento do recurso originário.

Ante o exposto,
rejeito
os aclaratórios, mantendo inalterado a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025